Tribunal: TJES
Processo: 0001217-58.2021.8.08.0062
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001217-58.2021.8.08.0062

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: PAULO CESAR MARTINS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0001217-58.2021.8.08.0062.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADO: PAULO CESAR MARTINS DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que
o
condenou ao pagamento de gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007, bem como diferenças de décimo terceiro salário e férias, excluído o período em que o autor exerceu função de Secretário Municipal de Administração. Reconhecida a prescrição dos créditos anteriores a 04.11.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões discutidas no recurso consistem em:
(
I
) impugnação à concessão da gratuidade da justiça ao autor;
(
II
) alegação de revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007;
(
III
) suposto enriquecimento sem causa decorrente da aplicação da gratificação;
(
IV
) improcedência do pedido de diferenças relativas a férias e adicional de 1/3 referente ao ano de 2021;
(
V
) proporcionalidade na fixação da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão da gratuidade da justiça foi devidamente fundamentada, diante da ausência de elementos capazes de infirmar a presunção de precariedade econômica do autor.

4. Não houve revogação da Lei Municipal n. 1.345/2007 pelas Leis Municipais nn. 1.865/2012 e 1.969/2013, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3, enquanto o servidor estiver no exercício de regência de classe.

6. Não foi determinado na sentença o pagamento de diferenças relativas ao exercício de 2021, afastando a alegação do apelante.

7. A fixação da verba honorária sucumbencial proporcional encontra amparo no art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido.

8. Em remessa necessária, não se verifica erro na sentença recorrida quanto à apreciação das provas e à aplicação do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Apelação desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

A gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal n. 1.345/2007, não foi revogada pelas Leis Municipais nn. 1.865/2012 e 1.969/2013.

A concessão de justiça gratuita depende de elementos que infirmem a presunção de precariedade econômica do requerente, o que não foi comprovado no caso em análise.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 86, parágrafo único; Lei Municipal n. 1.345/2007.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n. 0001168-17.2021.8.08.0062, Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0001217-58.2021.8.08.0062.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELADO: PAULO CESAR MARTINS DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Tr
ata-se
de
remessa necessária
e de apelação interposta pelo Município de Piúma
em face d
a
respeitável sentença
id 10162535, integrada pela decisão de embargos de declaração id 10162545, proferida nos autos da “ação
de conhecimento”
proposta contra ele por
Paulo Cesar Martins do Nascimento
, que julgou procedente a pretensão
do autor
para:

“
A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar ao autor a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe (2017 a 2021), observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de Secretário Municipal de Administração no ano de 2016.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe (2017 a 2021), observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de Secretário Municipal de Administração no ano de 2016.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe (2017 a 2021), observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de Secretário Municipal de Administração no ano de 2016.

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe (2017 a 2021), observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período em que exerceu função de Secretário Municipal de Administração no ano de 2016.

E) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017, sob os fundamentos acima expostas.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 04.11.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011”.

No julgamento dos embargos de declaração opostos pela apelante restou
expresso
que “Com a autorização conferida pelo art. 494, inc. I do Código de Processo Civil, passo a corrigir o erro material constante na sentença de ID 33713380, a fim retificar a parte dispositiva da condenação em honorários, no que se refere a indicação do inciso, e passa a constar: ‘CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado’ (art. 85, § 4º, inciso II)”.

Alegou o
apelante, em síntese, que: 1) o autor não tem direito à gratuidade da justiça; 2) a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada; 3) “A sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora
r
eivindicam uma gratificação que foi incorporada”;
4) a sentença deve ser modificada para julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias referente ao ano de 2021; e 5)
a verba honorária sucumbencial deve ser fixada proporcionalmente.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida em conformidade com as pretensões deduzidas no id 10162548 (p. 16).

O recurso não deve ser provido.

A impugnação à gratuidade apresentada pelo apelante não
merece
prospera
r
.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
11-11-2024,
data da publicação/fonte:
DJe de 13-11-2024).

No caso, não há elementos de provas que infirmem a declaração de precariedade econômica apresentada pelo
autor à fl. 30,
não logrando o apelante desconstituir a presunção que dela decorre.

Também não
merece
prospera
r
o argumento do recorrente de que
a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada.
A propósito da matéria, esta colenda Câmara Cível já assentou que “
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara
Cível
, apelação cível n.
0001168-17.2021.8.08.0062,
Relator Arthur Jose Neiva de Almeida, d
ata: 30-
10-2024).

Também n
ão vejo como acolher
a alegação do apelante de que
“A sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora
r
eivindicam uma gratificação que foi incorporada”.
A orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “ 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe”
(TJES, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, apelação cível n.
0001218-43.2021.8.08.0062,
Relator Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, d
ata: 10-
10-2024).

De igual modo, não comporta acolhimento
o argumento do apelante de que

a sentença deve ser modificada para julgar improcedente o pedido de férias e 1/3 de férias referente ao ano de 2021.
Conforme salientou o apelado “na sentença não ficou determinado o pagamento de diferenças relativas ao exercício de 2021. Eis o que constou da decisão judicial: Assim, tratando-se de servidor efetivo, é devida a diferença das férias e do adicional de 1/3 de férias de forma retroativa, considerando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe (2017 a 2021), observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, excluindo o período em que exerceu função de Secretário Municipal de Administração no ano de 2016” (id 10162551, p. 12).

A alegação de que
a verba honorária sucumbencial deve ser fixada proporcionalmente
de igual modo não merece guarida
porque o autor decaiu em parte mínima em relação aos pedidos
formulados por ele
.
A propósito, o art. 86, parágrafo único do CPC estabelece que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Em reexame necessário, nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

P
osto isso,
nego
provimento
à
apelação
e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença
.

Reconheço descabida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários advocatícios foi relegada para a fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO COM O RELATOR